Tribunal: TRF3
Processo: 5029188-88.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
474/775)

5029188-88.2024.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029188-88.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: J. G. X. BORGE EXTINTORES, JACQUELINE GOMES XAVIER BORGE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SERGIO BARRETO DOS SANTOS

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal para cobrança de dívida líquida decorrente de contrato particular de consolidação, confissão e renegociação de dívida, rejeitou exceção de pré-executividade que alegava prescrição intercorrente. Os agravantes sustentam que, após a primeira constrição patrimonial ocorrida em 2018, teria transcorrido prazo superior a cinco anos sem nova constrição, motivo pelo qual requerem o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial diante da alegada ausência de constrição patrimonial por período superior a cinco anos e da aplicação das alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no REsp no 1.604.412/SC.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

No caso concreto, a execução apresentou tramitação regular desde o ajuizamento, com prática sucessiva de atos processuais voltados à satisfação do crédito, incluindo citação das executadas, audiências de conciliação, bloqueio eletrônico de valores, apropriação de quantias constritas, pesquisas patrimoniais e decretação de arresto executivo.

A realização de diligências pelo exequente para localização de bens, ainda que infrutíferas, evidencia atuação diligente e afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A Lei no 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados anteriormente, em observância ao princípio do tempus regit actum e ao art. 14 do Código de Processo Civil.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

A prática de diligências para localização de bens do devedor, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados anteriormente, em observância ao princípio do tempus regit actum e ao art. 14 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, parágrafo único, e 206, §5o, I. CPC/2015, arts. 14, 921, §4o, e 906, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema 1), rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 22.08.2018; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 568); STJ, REsp 2.090.768/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.756.834/SC, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 15.08.2025; STJ, REsp 2.166.287/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029188-88.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: J. G. X. BORGE EXTINTORES, JACQUELINE GOMES XAVIER BORGE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SERGIO BARRETO DOS SANTOS

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.G. Borge Extintores e outra contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 3a Vara de Santos que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 5000098-03.2017.4.03.6104, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“De fato, a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão (CC/2002 – art. 206-A), de modo que, em se tratando no caso de dívida líquida constante de instrumento particular, é aplicável o prazo de cinco anos para a sua incidência, consoante previsto no art. 206, §5°, inciso I do CC/2002.

Todavia, o que fundamenta a prescrição intercorrente é a inércia imputável exclusivamente à exequente, isto é, aquela que decorre de sua própria desídia em realizar os atos processuais que lhe compete, ensejando a paralisação do processo (art. 921, § 4o, CPC/15, na redação originária).

No caso, não houve inércia da executada, visto que, após a distribuição da execução (em 23/01/2017), houve a tramitação regular do feito, com a prática de atos processuais sem paralização indevida, como se observa:

- Citação das executadas realizada em 26/06/2017 (id 1713254);

- Realização de audiência de conciliação em 27/09/2017, a qual restou infrutífera (id 2915717);

- Determinação de bloqueio eletrônico de valores em 13/12/2017 (id 3893637), sendo a diligência positiva com a constrição de valores (id 4402418);

- Deferimento quanto à apropriação dos valores bloqueados à exequente em 06/02/2019 (id 14171584), o qual foi efetivado (id 41473177);

- Designação da audiência de conciliação em 17/12/2019 (id 26197475), a qual foi retirada de pauta ante a tentativa frustrada de intimação das executadas (id 29221741);

- Solicitação de bloqueio de veículos pela exequente em 18/03/2020 (id 29913622), o qual restou prejudicado uma vez que já se encontravam constritos (id 38021736);

- Determinação para a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos bloqueados em 23/02/2021 (id 45820495), o qual foi frustrada ante a não localização das executadas (id 259706989);

- Determinação para a realização da pesquisa de dados cadastrais referentes aos veículos constritos em 18/09/2022 (id 263066688);

- Deferimento do arresto executivo em 06/11/2023 (id 306043688), sendo a diligência positiva com a constrição de valores (id 311959443);

Desta feita, observo que não houve a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de inércia da exequente em lapso superior a 05 (cinco) anos, a qual permaneceu diligente no sentido de localizar os bens das executadas que pudessem saldar o débito, bem como realizou tratativas para a conciliação, as quais restaram infrutíferas.

No mais, inaplicável as alterações legislativas trazidas pela Lei no 14.195/2021, visto que não decorreu o prazo quinquenal após a sua promulgação.

Por essa razão, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Proceda-se à transferência dos valores bloqueados (id 311959443) para conta judicial.

Após, defiro a apropriação pela CEF dos referidos valores transferidos para a conta judicial, que deverão ser atualizados monetariamente. Para tanto, expeça-se ofício de transferência eletrônica, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC.

Id 323247645: Oportunamente, traga a CEF memória de cálculo atualizada do que entende devido.

Int.

Santos, 02 de outubro de 2024.” (ID 340633339 dos autos de origem)

Sustentam os agravantes, em síntese, que “a primeira constrição de bens ocorrida em 31/01/2018 (id. 4402418, p. 2) deflagrou um novo ciclo de fruição do prazo prescricional de 5 anos no curso da execução (CC, art. 206-A). E que, somente em 16/01/2024 (id. 311959443), ou seja, 6 anos após a primeira penhora, é que o banco agravado obteve novo bloqueio na forma de arresto (id. 299721479).” (ID 307826996). Acrescentam que “o mero requerimento de providências não possui o condão de paralisar o prazo prescricional, já que somente uma nova constrição patrimonial é que seria capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente” (ID 307826996). Aduzem que “a decisão agravada merece ser reformada por este E. Tribunal, porquanto adotou fundamentos de decidir sem levar em conta as mudanças significativas trazidas pela Lei no 14.195/2021 que buscou sanar as lacunas e incertezas que permeavam a forma como a prescrição intercorrente deve ser aplicada.” (ID 307826996).

Requerem o provimento do recurso, “a fim de que se reconheça a perda da capacidade executiva da parte promovente, diante do decurso de 6 anos em que a execução permaneceu sem alcançar qualquer efeito satisfativo, declarando-se a ocorrência da prescrição intercorrente do presente feito e a extinção desta execução. (...) Por conseguinte, seja anulado o arresto materializado no id. 311959443, porquanto que, ao tempo da sua promoção, o curso da presente execução já estava sob o efeito da prescrição intercorrente.” (ID 307826996).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Intimada, a agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em 23/01/2017 pela Caixa Econômica Federal, fundada no Contrato Particular de Consolidação, Confissão e Renegociação de Dívida e Outras Obrigações no 21.3212.690.0000037-11, firmado em 24/06/2016, com prazo de 36 (trinta e seis) meses, no valor de R$ 63.000,00.

Em sede de exceção de pré-executividade, alegam os agravantes a ocorrência de prescrição intercorrente.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412/SC (Tema n. 1), firmou as seguintes teses:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80);

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

No caso, a ação de execução subjacente envolve a cobrança de valores decorrentes de renegociação de dívida oriunda do contrato n. 21.3212.690.0000037-11. Assim, tratando-se de dívida líquida, constante de instrumento particular, o prazo prescricional a ser considerado é de cinco anos, por força do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Os atos realizados no curso da execução foram bem delineados pelo magistrado a quo:

“No caso, não houve inércia da executada, visto que, após a distribuição da execução (em 23/01/2017), houve a tramitação regular do feito, com a prática de atos processuais sem paralização indevida, como se observa:

- Citação das executadas realizada em 26/06/2017 (id 1713254);

- Realização de audiência de conciliação em 27/09/2017, a qual restou infrutífera (id 2915717);

- Determinação de bloqueio eletrônico de valores em 13/12/2017 (id 3893637), sendo a diligência positiva com a constrição de valores (id 4402418);

- Deferimento quanto à apropriação dos valores bloqueados à exequente em 06/02/2019 (id 14171584), o qual foi efetivado (id 41473177);

- Designação da audiência de conciliação em 17/12/2019 (id 26197475), a qual foi retirada de pauta ante a tentativa frustrada de intimação das executadas (id 29221741);

- Solicitação de bloqueio de veículos pela exequente em 18/03/2020 (id 29913622), o qual restou prejudicado uma vez que já se encontravam constritos (id 38021736);

- Determinação para a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos bloqueados em 23/02/2021 (id 45820495), o qual foi frustrada ante a não localização das executadas (id 259706989);

- Determinação para a realização da pesquisa de dados cadastrais referentes aos veículos constritos em 18/09/2022 (id 263066688);

- Deferimento do arresto executivo em 06/11/2023 (id 306043688), sendo a diligência positiva com a constrição de valores (id 311959443); ” (ID 340633339 dos autos de origem)

Como se observa, não houve hipótese de suspensão do processo, tampouco permaneceu o feito paralisado por período superior a 5 (cinco) anos.

Ao contrário, a CEF promoveu diligências voltadas à satisfação do crédito exequendo, evidenciando atuação diligente na busca da efetivação de seu direito. Desse modo, não se verifica inércia da exequente por prazo superior ao prescricional aplicável ao direito material vindicado, razão pela qual não há falar em prescrição intercorrente.

Por fim, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “A Lei no 14.195/2021, que desvinculou a prescrição intercorrente da inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Súmula 83/STJ”, conforme abaixo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.195/2021.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando a ausência de inércia da parte exequente sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021.

2. A recorrente alegou violação dos artigos 206, § 5o, I, do Código Civil, e 921, III, e 927, III, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, sustentando que os requerimentos infrutíferos para localização de bens não interrompem ou suspendem o prazo prescricional, sendo necessária a extinção da execução.

3. O Tribunal de origem concluiu pela diligência da parte exequente na busca pela satisfação do crédito, afastando a caracterização de inércia ou desídia, conforme o regime jurídico vigente à época dos atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida em execução de título extrajudicial, considerando atos processuais realizados sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, e se a nova sistemática introduzida por essa lei pode ser aplicada retroativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de 2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração.

6. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. A Lei no 14.195/2021, que desvinculou a prescrição intercorrente da inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Súmula 83/STJ.

8. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de 2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o mero lapso temporal para sua configuração.

2. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A Lei no 14.195/2021, que desvinculou a prescrição intercorrente da inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC/2015, arts. 14, 921, III, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 22.08.2018; STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema Repetitivo 568; STJ, REsp 2.090.768/PR, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.756.834/SC, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 15.08.2025.”

(REsp n. 2.166.287/PR, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Assim, como bem destacado na decisão recorrida “inaplicável as alterações legislativas trazidas pela Lei no 14.195/2021, visto que não decorreu o prazo quinquenal após a sua promulgação.” (ID 340633339 dos autos de origem)

Dessa forma, não ultrapassado o interregno de cinco anos, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pela Caixa Econômica Federal para cobrança de dívida líquida decorrente de contrato particular de consolidação, confissão e renegociação de dívida, rejeitou exceção de pré-executividade que alegava prescrição intercorrente. Os agravantes sustentam que, após a primeira constrição patrimonial ocorrida em 2018, teria transcorrido prazo superior a cinco anos sem nova constrição, motivo pelo qual requerem o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial diante da alegada ausência de constrição patrimonial por período superior a cinco anos e da aplicação das alterações introduzidas pela Lei no 14.195/2021.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no REsp no 1.604.412/SC.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

No caso concreto, a execução apresentou tramitação regular desde o ajuizamento, com prática sucessiva de atos processuais voltados à satisfação do crédito, incluindo citação das executadas, audiências de conciliação, bloqueio eletrônico de valores, apropriação de quantias constritas, pesquisas patrimoniais e decretação de arresto executivo.

A realização de diligências pelo exequente para localização de bens, ainda que infrutíferas, evidencia atuação diligente e afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A Lei no 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados anteriormente, em observância ao princípio do tempus regit actum e ao art. 14 do Código de Processo Civil.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

A prática de diligências para localização de bens do devedor, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados anteriormente, em observância ao princípio do tempus regit actum e ao art. 14 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 202, parágrafo único, e 206, §5o, I. CPC/2015, arts. 14, 921, §4o, e 906, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema 1), rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 22.08.2018; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 568); STJ, REsp 2.090.768/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.756.834/SC, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 15.08.2025; STJ, REsp 2.166.287/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 01.12.2025, DJEN 04.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão